Tribunal: TJES
Processo: 0008941-28.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008941-28.2010.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIVINO MACHADO ROSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008941-28.2010.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVINO MACHADO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO TENTADO. ART. 1
21,
CAPUT
, C/C ART
IGO
14, INCISO II,
AMB
OS DO CÓDIGO PENAL
.
FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA A TENTATIVA. INVIABILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO. PROXIMIDADE À CONSUMAÇÃO DO DELITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verificando a r. sentença, resta evidente que a análise levada a efeito pelo Juízo
a quo
não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizou-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria.
2.
É entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, para a aplicação da causa de diminuição da tentativa deve-se utilizar como critério o
iter criminis
percorrido pelo agente. Denota-se das provas dos autos que o recorrente desferiu contra a vítima, um golpe de faca na região torácica, aproximando-se bastante da consumação do delito, sendo, portanto, correta a redução na fração de 1/2 (metade).
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008941-28.2010.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVINO MACHADO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
EDIVINO MACHADO ROSA
,
contra a sentença exarada pelo Exmo. Juiz de Direito Presidente do Egrégio Tribunal Popular do Júri de Guarapari que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão, para cumprimento em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 20 de março de 2009, o denunciado, com
animus necandi
, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima Fábio Bispo dos Santos, não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, graças à interferência de uma terceira pessoa, que impediu a consumação do delito.

Na forma das razões recursais, a defesa pugna pela utilização da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a tentativa.

Pois bem.

Não é objeto do recurso, pois, a materialidade e a autoria delitivas, restringindo-se o arrazoado a discutir a pena aplicada ao recorrente.

Nesse passo, anoto que o direito penal pátrio adota uma sistemática em que o julgador exerce relativo arbítrio na fixação da sanção, ao dosá-la de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Vale ressaltar o fato de que o magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

A defesa pugnou pelo aumento da fração da tentativa para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), contudo, para a aplicação do redutor deve ser analisado o
iter criminis
percorrido, considerando a proximidade da consumação do delito.

Neste sentido, vejamos precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 157, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. 1. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA ESTABELECIMENTO DE PENA ACIMA DO MÍNIMO. 2. RECONHECIMENTO MINORANTE DA TENTATIVA DELITIVA EM SEU PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR DE ¿ (METADE) ADEQUADO. 3. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 77, DO CÓDIGO PENAL. 4. PREQUESTIONAMENTO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Sabe-se que, para se verificar o quantum de redução da pena pela tentativa, deve-se analisar o iter criminis percorrido, de modo que, quanto mais perto o agente chegar da consumação delitiva, menor será o patamar de redução da pena a ser aplicado. Dito isso, no caso, de fato, o acusado percorreu ao menos metade do caminho do crime, uma vez, no momento do crime de roubo, a vítima chegou a entrar em luta corporal com o réu, o qual continuou tentando pegar o telefone celular da ofendida, sendo que o delito somente não se consumou diante da presença de outras pessoas no local, que reagiram e ajudaram a vítima no momento da empreitada criminosa, o que fez com que o réu fugisse antes de lograr êxito na subtração do celular da ofendida. Portanto, o patamar redutor de ¿ (metade) se mostra adequado ao caso e deve ser mantido. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050160016601, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/07/2021).

In casu,
ao valorar a causa de diminuição disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal, o magistrado sentenciante assim dispõe:

“[...] considerando a tentativa, diminuo em 1/2 (metade) considerando as lesões causadas (perfuração de pulmão, drenagem de tórax) demonstrando assim que o crime avançou no
iter criminis
[...]”.

Como bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça, não há irregularidade na fração aplicada, uma vez que
“
o apelante esgotou os meios possíveis para a consumação do crime, não realizando seu intento, por circunstâncias totalmente alheias à sua vontade
”
.

Importante ressaltar, que o golpe de faca desferido por Edivino atingiu a região trácica, mais especificamente o lado esquerdo do corpo de Fábio, na altura da costela, e que o intento homicida do recorrente só não provocou a morte da vítima devido a intervenção de Odileia da Conceição Santos, ex-esposa do réu e atual companheira da vítima.

Diante disso, mantenho a fração de 1/2 (metade) quando da aplicação do inciso II do art. 14 do Código Penal.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.